Tribunal: TJBA
Processo: 8076106-75.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076106-75.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ANTONIA MARIA DE LIMA

Advogado(s)
:
ISLA SUELEN DE LIMA FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
.
DETERMINAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO
DOS PROCEDIMENTOS DE OSTEOPLASTIA MAXILAR E PALATOPLASTIA MAXILAR COM ENXERTO ÓSSEO EM AMBIENTE HOSPITALAR E DOS MATERIAIS SOLICITADOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00.

RELATÓRIO MÉDICO.
PARTE
AGRAVADA COM
INFECÇÃO MAXILAR CRÔNICA ASSOCIADA À DOENÇA HEMATOLÓGICA GRAVE, LEUCOCITOSE E PLAQUETOSE E DIVERSAS COMORBIDADES RELEVANTES. RISCO DE PROGRESSÃO DA DOENÇA ATÉ O ÓBITO
.
URGÊNCIA
DO TRATAMENTO DEMONSTRADA.
ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA DO
FUMUS BONI IURIS
E DO
PERICULUM IN MORA
.
DECISÃO MANTIDA.

AGRAVO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°

8076106-75.2025.8.05.0000
, figurando como agravante
a
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

e
como
agravad
a

ANTONIA MARIA DE LIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores
componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES.(A) PRESIDENTE

DES.(A) MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA